Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, Ricardo Gonzaga Patrão, contra o acórdão (ID 26079604), proferido pela Segunda Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, para julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

2. Tanto o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 32, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator.

3. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei.

4. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso.

5. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018. Partes: ANDREIA BARROS SANTOS SILVA versus ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS)”

6. Agravo interno NÃO CONHECIDO, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Com base no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, havendo unanimidade no julgamento, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em consequência, a interposição de qualquer outro recurso deve observar a disposição contida no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil, que prevê que “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.